Tribunal: TJMT
Processo: 1017458-30.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017458-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), SAVIO CARVALHO DE MELO - CPF: 007.658.221-30 (PACIENTE), NORIVALDO ANTONIO DE MELO - CPF: 121.720.731-72 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 791.954.901-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §4º, DO CPP) – IRRESIGNAÇÃO – AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – IMPUTAÇÃO CRIMINAL SATISFATORIAMENTE DESCRITA E QUE SATISFAZ AOS REQUISITOS DO ART. 41 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS PACIENTES –
PRETENSÃO DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL – TEMA QUE EXIGE APROFUNDADO TRABALHO ANALÍTICO DA PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT
– JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

É impertinente, nos limites cognitivos do
writ
, o pedido de rejeição da denúncia, uma vez que tal espécie de ato jurisdicional somente é cabível no bojo da própria ação penal. Da mesma forma, a pretensão da
concessão de trancamento da ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto.

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

(Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Sávio Carvalho de Melo

e
Norivaldo Antônio de Melo
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do ato do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Extrai-se, em síntese, que os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público, em tese, pela prática do crime de estelionato em concurso de pessoa (Art. 171, §4º, c/c Art. 71,
caput
, na forma do art. 29, todos do CP), por diversas vezes, sendo a denúncia recebida pela Autoridade Judiciária no dia 05/04/2023, e designada audiência de instrução e julgamento (autos n. 1002197-96.2022.8.11.0020).

Sustenta, que o paciente Sávio Carvalho de Melo nunca foi funcionário do Cartório do 2º Ofício do Município de Alto Araguaia/MT, inclusive, citando que a autoridade sequer analisou as teses defensivas elencadas na resposta à acusação. Assim, aduz a inexistência de materialidade delitiva do estelionato imputado aos pacientes.

Relata que a exordial acusatória está completamente inepta, desobedecendo aos termos do art. 41 do CPP, devendo ser rejeitada, eis que o presente caso não restou demonstrado de forma cristalina a materialidade e autoria do crime imputado aos beneficiários.

Alega que o processo penal (autos n. 1002197-96.2022.8.11.0020) deve ser suspenso até o julgamento final do presente
habeas corpus
, visto que já foram determinadas diligências de instrução, inclusive com audiência designada para o dia 18.08.2023 o que inegavelmente acarreta ainda mais prejuízos aos Pacientes.

Declara que no mérito, o trancamento do processo penal é à medida que se impõe, mediante rejeição da denúncia por ausência de justa causa; subsidiariamente, requer a absolvição dos pacientes, por não haver meios probatórios mínimos acerca da autoria ou materialidade do fato, ou sequer de ocorrência de qualquer crime que justifica a instauração e persecução penal.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, aos pacientes,
Sávio Carvalho de Melo
e
Norivaldo Antônio de Melo
, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, flagrante constrangimento ilegal sofrido por eles, determinando suspensão do processo penal n. 1002197-96.2022.8.11.0020, até o julgamento final do presente
writ
, por não haver nenhum lastro probatório que demonstre indícios mínimos de materialidade e autoria; no mérito, o trancamento da referida ação ou absolvição sumária. (Id. 176990690)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
177270663
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
178326503)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação
do presente
Habeas Corpus
, consoante ementa que segue (Id. 178582194):

“Habeas corpus. Estelionato contra idoso. Alegação de inépcia da denúncia. Improcedência. A acusação foi exposta com clareza, indicando seu objeto e fundamento e descrevendo a conduta dos acusados, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa. A inépcia da denúncia só pode ser reconhecida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, hipótese não verificada no caso em tela. Elemento subjetivo do crime imputado aos pacientes deve ser averiguado durante a regular instrução criminal. Impossibilidade de análise da autoria delitiva na via estreita de habeas corpus. Enunciado Criminal nº 42 do E. TJMT. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Sávio Carvalho de Melo

e

Norivaldo Antônio de Melo
, qualificado, quem estaria preste a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontando como coator.

Inicialmente, extrai-se dos autos que os pacientes estão sendo investigados, supostamente, pela prática do crime de estelionato contra a vítima Francisca, pessoa idosa com 93 anos (noventa e três) de idade.

Verifica-se que o beneficiário Sávio Carvalho de Melo, é neto da ofendida que, a princípio, trabalhava no Cartório do Município de Alto Araguaia-MT, eis que fez com que sua avó (Sra. Francisca) assinasse procuração, sem saber o teor do documento, se valendo da idade avançada, no qual dava poderes ao mesmo para doar bens da vítima em garantia junto ao Banco Sicoob, no qual a ofendida foi induzida a erro e, além de ter assinado uma escritura de doação de 123,3015 hectares de sua fazenda ao investigado.

Denota-se ainda, que a Sra. Francisca foi ouvida, no qual declarou que foi vítima do seu próprio neto (paciente Sávio Carvalho de Melo), se valendo das prerrogativas da procuração que não se recorda em ter assinado, e muito menos ciência da transferência da metade dos seus bens a este, bem como, ter contratado um empréstimo no valor de
R$3.980.858,38 (três milhões novecentos e oitenta mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) junto ao Banco Sicoob, colocando a declarante como interveniente anuente, dando ainda seus imóveis como garantia em Alienação Fiduciária.

Relatou ainda que os citados documentos foram assinados em sua fazenda, na presença do seu genro Norivaldo Antônio de Melo, que é pai do Sávio e foi esposo de sua filha Vânia Carvalho de Oliveira Melo, já falecida.

Declarou que o Sávio lhe procurou na fazenda, o qual lhe falou que precisava de assinaturas dela em alguns documentos, no qual acabou assinando por acreditar na boa-fé do seu próprio neto, tendo em vista que imaginou que poderia ser algo relacionado com inventario de sua filha.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, dando prosseguimento no feito. Vejamos o teor da decisão:

“
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Sávio Carvalho de Melo e Norivaldo Antônio de Melo, imputando-lhes a prática do crime descrito no art. 171, §4º, c/c art. 71, ambos do Código Penal, tendo como vítima Francisca Ana de Oliveira Carvalho.

[...]

DECIDO.

Sabe-se que a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

De sua vez, o segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.

Por sua vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento probatório, etc.

Já o encarceramento preventivo embasado na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal conclusão.

[...]

No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados nos boletins de ocorrência e pelos depoimentos prestados em sede policial, bem como pelo depoimento da vítima em juízo.

Nada obstante, não se vislumbra ao menos por ora o periculum libertatis. Isso porque, a ofendida e o Parquet fundamentam o pedido segregatório unicamente na aplicação da lei penal.

Ocorre que conforme narrado alhures, a aplicação da lei penal como pressuposto da segregação, imprescinde do risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente responda à ação penal solto, o que não verifica-se nos autos, já que os réus foram citados, tendo inclusive apresentado resposta nos presentes autos, não havendo elementos nos autos que sugira o intuito de os réus se furtarem aos atos do processo ou mesmo à aplicação da norma penal na eventual procedência da pretensão punitiva.

Por outro lado, denota-se que a ofendida ao postular a prisão dos réus objetiva a desocupação do imóvel, porém, a prisão criminal não possui tal finalidade, cabendo a parte postular nos meios ordinários aplicáveis ao caso.

Desse modo, inobstante a reprovabilidade dos fatos alegados denúncia, não vislumbro motivos a autorizar a medida excepcional da prisão preventiva no caso em tela.

[...]

Além disso, cumpre destacar o lapso temporal percorrido, visto que da data dos fatos apurados na presente ação datam de 2020/2022, sem que haja notícia nos autos de que os réus dificultaram ou podem prejudicar o deslinde da presente ação penal.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva dos réus.

Por derradeiro, analisando a resposta apresentada e tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de agosto de 2023 às 13:00 horas, a ser realizada de forma presencial na sala de audiências da 2ª Vara Cível e Criminal desta comarca de Alto Araguaia-MT. [...]” (Id. 176993198)

Verifica-se na decisão que o Juiz de origem deu procedência na denúncia, tendo em vista a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria que se encontram consubstanciados através do boletim de ocorrência e pelos depoimentos prestados em sede policial, bem como pelo depoimento da vítima em juízo. Entretanto, mesmo diante da reprovabilidade dos fatos descritos na denúncia, não vislumbra motivos para decretação da prisão preventiva.

Já no presente
writ,
busca-se a
rejeição da denúncia
, sob alegação que não atende os moldes do art. 41 do CPP, consequentemente,
trancamento da ação penal

(autos n. 1002197-96.2022.8.11.0020)
,
tendo em vista da ausência de lastro probatório que possa indicar materialidade e autoria delitiva em face dos pacientes.

Verifico que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, importante salientar
, o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária

Desse modo, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, decidiu que a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via de
habeas corpus
, por demandar exame do contexto-fático probatório.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...]1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o paciente autor do delito descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. [...](AgRg no HC n. 792.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)”

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Noutro giro, é cediço que, em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de
habeas corpus
objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

In casu
, denota-se que a peça acusatória se amolda aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, no qual menciona a suposta conduta perpetradas pelos denunciados pela prática do crime de estelionato (art. 171, §4º, do CP), contendo a exposição e a circunstância dos fatos, bem como elementos probatórios que indicam indícios de autoria. Assim, não há que se falar na rejeição da denúncia.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam, ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

O

Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.

Vejamos, o entendimento da Corte Superior - STJ:

“[...] II - Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Nesse sentido:

“[...] O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída. (N.U 1012328-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“[...] É impertinente, na ação de habeas corpus, o pedido de rejeição da denúncia, uma vez que tal espécie de ato jurisdicional somente é cabível no bojo da própria ação penal. Quando muito, admite-se, no rito do writ, o trancamento desta, quando evidenciada a ausência de justa causa para a sua deflagração. [...] (N.U 1004204-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

“[...] Notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto. [...](N.U 1020468-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)”

Portanto, constatado a presença de elementos de prova suficientes tanto da existência do crime quanto dos indícios de autoria em face dos pacientes, levando em consideração o depoimento da vítima, o que demonstra a
justa causa
para o da persecução penal, não havendo qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional da ação penal.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Sávio Carvalho de Melo
e
Norivaldo Antônio de Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023